Tribunal: STF
Processo: AI 314803
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL.
ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREQÜESTIONAMENTO E DE AFRONTA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO.
          Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão
embargado a ausência dos aludidos pressupostos no recurso
extraordinário.
          Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
mostrando, para isso, adequada a via adotada.
          Embargos declaratórios rejeitados.